Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. DECISÃO REFORMADA.
1. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário.
2. Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem purga da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.